Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-94.2020.8.11.0090
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000183-94.2020.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS WENDELL DA SILVA SOUZA - CPF: 056.497.041-71 (RECORRENTE), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1000183-94.2020.8.11.0090
.

Origem: Juizado Especial Cível de Nova Canaã do Norte.

Recorrente: VINICIUS WENDELL DA SILVA SOUZA.

Recorrida: ARIES TRANSPORTES LTDA - ME.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE PASSAGEM NÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo autor em desfavor da empresa requerida ao argumento de que no dia 12/01/2020, às 13h44, adquiriu uma passagem para viajar, no mesmo dia, de Nova Canaã do Norte-MT para Sinop-MT, mas que no momento do embarque não havia assentos disponíveis.

2.

Segue aduzindo que solicitou o reembolso do valor da passagem, o que não foi feito, assim como em razão disso faltou ao serviço e acabou sendo demitido.

3.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

5.

Age de má-fé o reclamante que efetivamente não efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e afirma ter realizado, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. PASSAGEIRO QUE ACEITA A OPÇÃO OFERECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso concreto, o voo adquirido sairia do Rio de Janeiro, às 12h55 e chegaria em Cuiabá, às 18h45, do dia 08/10/2023. Segundo o autor, foi ele informado da alteração, no mesmo dia do voo, com isso, saiu às 10h50 e chegou às 19h30. A Reclamada por sua vez, informa que, essa alteração foi comunicada ao autor quatro dias antes da viagem, havendo sua concordância com os novos horários.

2. Portanto, se o autor foi comunicado previamente, não há falha na prestação de serviços, nem o dever de indenizar, pois a empresa aérea cumpriu o que determina o artigo 12 da Resolução nº 400 de 13 de dezembro de 2016 da ANAC, in verbis:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”

3. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que expressamente informa na petição inicial que foi comunicado da alteração do voo no dia da viagem, inclusive com a juntada de documento para tentar levar esse juízo em engano, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

4. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, bem como procedo a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de R$500,00 (quinhentos reais), aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há o que se falar em gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.”
(N.U 1001157-68.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024